Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727503-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O O agravante solicita a concessão de gratuidade de justiça nas razões de agravo de instrumento (ID 48808441), que foi indeferida pela decisão de ID 48830899, disponibilizada no DJe de 13.7.2023 (ID 48960586), com prazo de cinco dias para recolhimento de preparo, sob pena de deserção. O termo inicial foi 17.7.2023 e o final em 21.7.2023, não havendo o recolhimento das custas. Certidão de ID 49756324 informa o transcurso do prazo. Em desconformidade com o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelos arts. 1.007 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador